Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo; no entanto, sendo a Lei no 9.514/97, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, norma especial e posterior ao Código de Defesa do Consumidor, ela deve ser aplicada. Lavrada a escritura pública, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, não se mostra cabível discutir a validade/abusividade das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado anteriormente pelas partes, pois os seus efeitos já se encontram exauridos. A possibilidade de desistência é possível apenas na vigência da promessa de compra e venda, porquanto, após celebrada escritura pública de compra e venda e de alienação fiduciária, há nova relação jurídica, firmada em definitivo, remanescendo apenas financiamento com a instituição financeira, nos termos da Lei no 9.514/97.